Tribunal: TJES
Processo: 5007828-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007828-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANO REGIS BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007828-18.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
JULIANO REGIS BARBOSA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por JULIANO REGIS BARBOSA em face da MUNICIPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora narrou que celebrou contrato de compra e venda para aquisição do apartamento nº 406, localizado no Condomínio Mar do Caribe, na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, pelo valor de transação de R$ 651.592,35. Aduz que, a despeito do valor efetivamente negociado e declarado, a municipalidade ré arbitrou unilateralmente a base de cálculo do imposto em R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), utilizando-se de valor de referência prévio, o que resultou na cobrança e no recolhimento de R$ 18.506,50 (dezoito mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos) a título de ITBI. Sustentou que a conduta do Fisco Municipal viola o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, o qual determina que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se a veracidade do valor declarado pelo contribuinte. Diante do exposto, pleiteou o reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo utilizada pelo réu e a condenação do Município à restituição do valor pago a maior, totalizando uma diferença de R$ 5.474,65 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a suspensão do processo com base no Tema 1.113. No mérito, alegou a regularidade da conduta do Fisco e a correção do valor venal atribuído ao imóvel para fins de tributação, pugnando, ao final, pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15940259, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a sentença partiu de premissa equivocada ao não considerar as provas documentais acostadas aos autos. Argumenta que a Declaração de Transmissão de Bens Imóveis, documento dotado de fé pública e assinado por servidor municipal, comprova que o valor efetivo da transação foi de R$ 651.592,35 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). Reforça tal alegação indicando o Contrato de Compra e Venda e a matrícula do imóvel, que corroboram o valor pago, em contraposição à avaliação unilateral de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) realizada pelo Município de Vila Velha. Invoca o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, a qual só poderia ser afastada mediante processo administrativo regular, o que não ocorreu. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da base de cálculo arbitrada pelo Fisco e determinada a restituição do valor de R$ 5.474,65 (cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), pago a maior a título de ITBI, devidamente corrigido.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que o recurso merece provimento, devendo haver a modificação da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se correta a base utilizada pelo recorrido para cálculo do ITBI.

Inicialmente, o ITBI, com previsão constitucional no art. 156, II, da CRFB/88, está disposto também no art. 35 do CTN (Código Tributário Nacional), pelo qual pode-se extrair que este tributo possui como fato gerador:

Art. 35. [...]

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

A sua base de cálculo está prevista no art. 38 do CTN, que dispõe que “
A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Outrossim, a Lei Municipal de Vila Velha nº 3.375/97, em seu art. 204, ao tratar da base de cálculo do ITBI, dispõe que:

Art. 204 A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao bem imóvel ou ao direito transmitido, periodicamente atualizado pelo Município, se este for maior.

Nesse sentido, por “valor venal” deve ser considerado, de acordo com tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, “o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Ainda, conforme a referida tese:

[...]
b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
[...]

(gn)

Isto posto, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca da instauração de processo administrativo com o condão de atualizar o valor do tributo, tem-se que o valor declarado pelo contribuinte no registro do imóvel, conforme disposto em ID nº 15940263, totalizando R$ 651.592,35 (seiscentos e cinquenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos), é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a municipalidade “[...]
arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o que fere a garantia do contraditório e ampla defesa.

Cumpre registrar, por oportuno, que o recorrente colacionou aos autos documentos adicionais após a prolação da sentença, consubstanciados no contrato de compra e venda da unidade imobiliária. Embora o presente julgamento e a fundamentação deste voto não se baseiam na valoração primária dessa documentação tardia para a reforma da sentença, é inegável que os valores ali descritos servem para corroborar a narrativa autoral e reforçam a nítida transparência e boa conduta do contribuinte na declaração inicial do valor da transação imobiliária. A ausência de processo administrativo prévio e fundamentado por parte do ente público é, por si só, bastante para inquinar de nulidade o arbitramento realizado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
RECONHECER
como base de cálculo para o ITBI o valor da venda do imóvel (R$651.592,35) e
CONDENAR
o
MUNICIPIO DE VILA VELHA
restituir ao autor os valores pagos a maior sob o título do imposto sobre a transferência do imóvel, na quantia total de R$5.474,65 (cinco mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), devidamente corrigidos, a partir do pagamento, pela Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)